Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600332-89.2020.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MEU VOTO DE FÉ 23-CIDADANIA / 15-MDB
Órgão julgador: RECORRENTE: MEU VOTO DE FÉ 23-CIDADANIA / 15-MDB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
28/01/2021
Número: 0600332-89.2020.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 19/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600332-89.2020.6.16.0121
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Ação de
Investigação Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600332-89.2020.6.16.0121, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou os
representados Márcio Andrei Rauber,Ilario Hoffstaetter, Adriano Backes e Coligação "Marechal
Rondon Cada vez melhor", isoladamente, ao pagamento da pena de multa no valor de R$ 5.320,50
(cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos, equivalentes a 5.000 UFIRs) por cada um,
pela prática da conduta vedada tipificado no art. 73, §10 da Lei n.º 9.504/97, uma vez que a
responsabilização eleitoral em questão não afasta a configuração de ato de improbidade
administrativa e a possibilidade de condenação dos envolvidos nas respectivas sanções previstas
na Lei n.º 8.429/1992, forneça-se, por ofício, cópia integral dos presentes autos (se possível,
mediante chave de acesso, evitando impressão) à 1ª Promotoria de Justiça desta Comarca, para
adoção das providências que entender necessárias (Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
atualizada para Repreentação, ajuizada pela Coligação Partidária "Meu Voto de Fé" coligação
majoritária celebrada entre os Partidos MDB - Movimento Democrático Brasileiro, Cidadania -
Marechal Cândido Rondon - PR - Municipal e Partido Renovador Trabalhista Brasileiro Da Comarca
De Marechal Cândido Rondon - PR em face de Márcio Andrei Rauber, Ilario Hoffstaetter, Adriano
Backes e Coligação Marechal Rondon "Cada Vez Melhor", com fulcro no art. 22 da LC 64/90,
alegando que a despeito de o primeiro e segundo requeridos serem os gestores do Município
desde 01/01/2017 e candidatos à reeleição para o pleito eleitoral de 2020 e o terceiro requerido ter
ocupado o cargo de Secretário Municipal de Agricultura e estar concorrendo novamente à
vereança, concederam benefício para suinocultores do Município de Marechal Cândido Rondon/PR
mediante fomento através de inseminação artificial, através da Lei Municipal nº 5.138, de 2/10/19.
Aduzem que após um período de inexecução de incentivos para a suinocultura nos 3 primeiros
anos da gestão Márcio/Ila, em 2/10/19 os investigados houveram por bem sancionar a Lei Municipal
nº 5.138, regulamentada através do Decreto Municipal nº 142/2020 conforme publicação de 20/5/20.
Somente em 9/3/20 os investigados acabaram adquirindo 4.000 (quatro mil) doses de sêmen
conforme consta do Pregão Presencial nº 06/2020, tendo sido sagrado vencedora a empresa Wg
Produção De Semen Suíno - Eireli. Em 17/06/2020 ao menos 9 suinocultores foram "agraciados"
com o recebimento dos incentivos previstos pela Lei Municipal nº 5.138/2019 conforme
demonstram os documentos em anexo, havendo atuação direta do primeiro e segundo
investigados na entrega e concessão de tais benefícios e atuação direta e indireta do terceiro
investigado na concessão dos benefícios, já que o mesmo rubrica a lei e o decreto que
regulamentou o incentivo, além de ter realizados os atos que culminaram com a efetivação da
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

entrega do benefício). RE19 RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MEU VOTO DE FÉ 23-CIDADANIA / 15-MDB (RECORRENTE) ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
CHRISTIAN GUENTHER (ADVOGADO)
MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL (ADVOGADO)
Marechal Rondon cada vez melhor 25-DEM / 22-PL / 70-
AVANTE / 45-PSDB / 20-PSC (RECORRENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
ILARIO HOFSTAETTER (RECORRENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
MARCIO ANDREI RAUBER (RECORRENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
ADRIANO BACKES (RECORRENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
ILARIO HOFSTAETTER (RECORRIDO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
MARCIO ANDREI RAUBER (RECORRIDO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
ADRIANO BACKES (RECORRIDO)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Marechal Rondon cada vez melhor 25-DEM / 22-PL / 70-
AVANTE / 45-PSDB / 20-PSC (RECORRIDO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
MEU VOTO DE FÉ 23-CIDADANIA / 15-MDB (RECORRIDO)
CHRISTIAN GUENTHER (ADVOGADO)
MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
23701
316
27/01/2021 18:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.134
RECURSO ELEITORAL 0600332-89.2020.6.16.0121 – Marechal Cândido Rondon –
PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: MEU VOTO DE FÉ 23-CIDADANIA / 15-MDB
- OAB/PR0037227
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI
- OAB/PR0031517A
ADVOGADO: CHRISTIAN GUENTHER
- OAB/PR0035268A
ADVOGADO: MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL
RECORRENTE: Marechal Rondon cada vez melhor 25-DEM / 22-PL / 70-AVANTE / 45-PSDB /
20-PSC
- OAB/PR0085534
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
- OAB/PR0042637
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO
- OAB/PR0042621
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO
- OAB/PR0037270
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI
RECORRENTE: ILARIO HOFSTAETTER
- OAB/PR0085534
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
- OAB/PR0042637
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO
- OAB/PR0042621
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO
- OAB/PR0037270
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI
RECORRENTE: MARCIO ANDREI RAUBER
- OAB/PR0085534
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
- OAB/PR0042637
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO
- OAB/PR0042621
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO
- OAB/PR0037270
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI
RECORRENTE: ADRIANO BACKES
- OAB/PR0085534
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
- OAB/PR0042637
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO
- OAB/PR0042621
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO
- OAB/PR0037270
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI
RECORRIDO: ILARIO HOFSTAETTER
- OAB/PR0085534
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
- OAB/PR0042637
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO
- OAB/PR0042621
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO
- OAB/PR0037270
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI
RECORRIDO: MARCIO ANDREI RAUBER
- OAB/PR0085534
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
- OAB/PR0042637
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO
- OAB/PR0042621
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO
- OAB/PR0037270
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI
RECORRIDO: ADRIANO BACKES
- OAB/PR0037270
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI
- OAB/PR0085534
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
- OAB/PR0042637
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO
Num. 23701316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2021 18:50:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617205321100000022971892
Número do documento: 21012617205321100000022971892

- OAB/PR0042621
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO
RECORRIDO: Marechal Rondon cada vez melhor 25-DEM / 22-PL / 70-AVANTE / 45-PSDB /
20-PSC
- OAB/PR0085534
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
- OAB/PR0042637
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO
- OAB/PR0042621
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO
- OAB/PR0037270
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI
RECORRIDO: MEU VOTO DE FÉ 23-CIDADANIA / 15-MDB
- OAB/PR0031517A
ADVOGADO: CHRISTIAN GUENTHER
- OAB/PR0035268A
ADVOGADO: MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS
NO
ANO
DAS
ELEIÇÕES.
CONFIGURADA.
SECRETÁRIO
MUNICIPAL. EXONERAÇÃO ANTES DA
DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE
NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DA
MULTA E CASSAÇÃO DO DIPLOMA.
GRAVIDADE ESPECIAL DA CONDUTA
NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO
PARCIAL
DO
RECURSO
DOS
REPRESENTADOS. NÃO PROVIMENTO
DO RECURSO DA REPRESENTANTE.
1. É vedada a distribuição gratuita de
bens, serviços e benefícios em ano
eleitoral, apresentando-se como uma das
exceções a essa norma os programas
sociais autorizados em lei e já em
execução orçamentária no exercício
anterior.
2. Para caracterizar a exceção, não é
suficiente a previsão orçamentária no
exercício anterior, sendo imperativo que
haja a efetiva execução do orçamento em
relação ao programa social.
3. A distribuição de quatro mil doses de
sêmen de suínos para suinocultores,
principal
atividade
econômica
do
município, de forma gratuita, em ano
eleitoral, sendo que nos anos anteriores
existia previsão orçamentária que não foi
executada, enquadra-se perfeitamente
em todos os elementos da conduta
vedada pelo § 10 do artigo 73 da Lei nº
9.504/97.
Num. 23701316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2021 18:50:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617205321100000022971892
Número do documento: 21012617205321100000022971892

4. Como a conduta vedada por esse
dispositivo
consiste
em
"distribuir",
secretário municipal exonerado após a
aquisição das doses de sêmen suíno,
mas antes da sua distribuição e antes
também da fixação de critérios para a
distribuição
por
meio
de
decreto
municipal, retira-lhe a condição de
"responsável"
pela
conduta
e,
de
consequência, autoriza o afastamento de
qualquer penalidade a esse título.
5. A legislação que estabelece as condutas
vedadas admite a possibilidade de gradação
das sanções aplicáveis, consoante a gravidade
da conduta, somente se justificando a cassação
do diploma em situações de excepcional
gravidade. Precedentes.
6. Recurso eleitoral dos representados
parcialmente provido, apenas para afastar a
responsabilidade do ex-secretário.
7. Recurso eleitoral da representante não
provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu de ambos os recursos, e, no mérito, deu parcial
provimento ao recurso dos representados e negou provimento ao dos representantes, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/01/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) movida pela
em face de
,
Coligação Partidária “Meu Voto de Fé”
Márcio Andrei Rauber
Ilario
,
e
.
Hoffstaetter Adriano Backes
Coligação Marechal Rondon “Cada Vez Melhor”
Sustenta que os requeridos concederam benefícios a suinocultores do município
de Marechal Cândido Rondon/PR “mediante fomento através de inseminação artificial, através
”.
da Lei Municipal n. 5.138, de 02 de outubro de 2019
Afirma que os réus se utilizaram “da máquina pública para favorecer eleitores e
”, isso sob o fundamento de que “
produtores rurais com nítida finalidade eleitoral
concederam
”.
benefício não executado nos exercícios/anos anteriores ao ano eleitoral
Num. 23701316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2021 18:50:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617205321100000022971892
Número do documento: 21012617205321100000022971892

Em sentença (id. 11932716), o Juízo da 121ª Zona Eleitoral recebeu o pedido
inicial como “representação por prática de conduta vedada” e, no mérito, julgou a
representação procedente. Conforme extrai-se da sentença:
Como bem ponderado pela parte requerente, embora o programa de incentivo à suinocultura
por meio do fornecimento de sêmen não seja novidade nesse Município, há anos, ele não é
e f e t i v a m e n t e
c o l o c a d o
e m
p r á t i c a .
Note-se que a despeito de prever o incentivo em questão nos orçamentos dos anos de 2017,
2018 e 2019, a atual Administração Municipal dele não lançou mão em tais ocasiões,
decidindo colocá-lo em prática apenas no presente ano de 2020, justamente quando ocorrerá
pleito eleitoral em que os atuais gestores concorrem à reeleição.
Fundado nessas razões, condenou os requeridos na multa do art. 73, § 4º, da Lei
n. 9.504/97, a qual fixou no mínimo legal. Fez a ressalva, porém, que a conduta “não se
reveste de gravidade suficiente para justificar a aplicação da sanção de cassação do diploma
”.
previsto no § 5º do mesmo dispositivo normativo
Intimadas da sentença, ambas as partes interpuseram recurso.
A
requereu o agravamento da multa
Coligação Partidária “Meu Voto de Fé”
pecuniária e a cassação dos registros de candidatura/diplomas dos requeridos (id. 11933216).
,
,
e
Márcio Andrei Rauber
Ilario Hoffstaetter
Adriano Backes
Coligação
, a seu turno, pugnaram pela reforma da sentença, no
Marechal Rondon “Cada Vez Melhor”
sentido de ser o pedido julgado improcedente (id. 11933316).
A
manifestou-se pelo conhecimento e
Procuradoria Regional Eleitoral
desprovimento dos dois recursos (id. 18168066).
Convertido o julgamento em diligência para oportunizar as partes a apresentação
de contrarrazões (id. 19623266 e 19807166), as partes manifestaram-se (id. 20281116 e
20380466).
Foram apresentados memoriais pela representante (id. 23649166).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Recurso da representante
Num. 23701316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2021 18:50:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617205321100000022971892
Número do documento: 21012617205321100000022971892

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE no
dia 14/10/2020 (
, obteve-se a informação pela consulta ao
embora não certificado nos autos
DJE eletrônico nº 206, fls. 259/263) e as razões foram protocoladas no dia 14/10/2020 (id.
11933366).
Intimados em 19/11/2020 (id. 20290416), os representados protocolaram suas
contrarrazões em 20/11/2020 (20181116), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões.
Recurso dos representados
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE no
dia 14/10/2020 (
, obteve-se a informação pela consulta ao
embora não certificado nos autos
DJE eletrônico nº 206, fls. 259/263) e as razões foram protocoladas no dia 14/10/2020 (id.
11933216).
Intimada em 19/11/2020 (id. 20290416), a representante protocolou suas
contrarrazões em 21/11/2020 (20380466), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões.
Mérito
Recurso dos representados
Inicia-se a análise pelo recurso dos representados, já que voltado contra a
procedência da representação e, por isso, eventual provimento prejudica a análise de mérito do
recurso da representante.
Como relatado, insurgem-se os representados contra a sua condenação pela
conduta vedada descrita no § 10 do artigo 73 da Lei das Eleições, que possui o seguinte teor:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(
.
.
.
)
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores
ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública,
de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. (Incluído pela Lei nº 11.300,
de 2006)
O fato concreto atribuído ao gestor municipal consiste em "conceder benefício
para suinocultores do Município de Marechal Cândido Rondon/PR mediante fomento através
, norma
de inseminação artificial, através da Lei Municipal nº 5.138, de 02 de outubro de 2019"
Num. 23701316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2021 18:50:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617205321100000022971892
Número do documento: 21012617205321100000022971892

essa que teria sido "publicada no Diário Oficial no dia 07/10/2020 [sic], tendo sido
posteriormente regulamentada em data de 20/05/2020 através do Decreto Municipal nº
.
142/2020"
Na sentença, a questão foi assim enfrentada:
(
.
.
.
)
Como bem ponderado pela parte requerente, embora o programa de incentivo à suinocultura
por meio do fornecimento de sêmen não seja novidade nesse Município, há anos, ele não é
e f e t i v a m e n t e
c o l o c a d o
e m
p r á t i c a .
Note-se que a despeito de prever o incentivo em questão nos orçamentos dos anos de
2017, 2018 e 2019, a atual Administração Municipal dele não lançou mão em tais
, justamente
ocasiões, decidindo colocá-lo em prática apenas no presente ano de 2020
quando ocorrerá pleito eleitoral em que os atuais gestores concorrem à reeleição.
Como já dito, o afastamento da conduta vedada em questão não exige a previsão em dotação
orçamentária no ano anterior, como alegado na contestação, mas, sim, efetiva execução no
orçamento do exercício financeiro que tenha antecipado o pleito.
Com efeito, a previsão legislativa visa evitar a burla do sistema, com a previsão orçamentária
de eventual programa no ano anterior, sem que o projeto tenha sido efetivamente executado,
para que sua implementação efetiva apenas ocorra naquele ano em que se realize as
eleições, ocasião na qual sua ocasião, inevitavelmente, acabaria por atrair a simpatia do
e
l
e
i
t
o
r
.
A legislação aplicável à espécie, acima já transcrita, não deixa nenhuma dúvida quanto a seu
alcance, prevendo expressamente que o afastamento de sua incidência exige que o
programa social possua execução (e não previsão) orçamentária no ano anterior
( i n t e r p r e t a ç ã o
g r a m a t i c a l ) .
(
.
.
.
)
Nesse contexto, resta configurada a prática da conduta vedada pelos requeridos, os quais,
neste ano de 2020, executaram programa de incentivo à suinoculturaque visa conceder
sêmen para a inseminação artificial de animais sem que tal, a despeito de previsão em
dotação orçamentária do ano anterior, tenha sido nele efetivamente executado.
A par dessa primeira constatação, não pode ser ignorado, outrossim, que uma ação
governamental tendente a conceder benefício para suinocultores, com o fornecimento
de sêmen para inseminação artificial, nem de longe, pode ser encarado como um
, mas sim como um programa econômico que visa incentivar a exploração
programa social
de uma atividade econômica rentável para o Município.
(
.
.
.
)
Destoa, assim, a inexistência de cunho social na ação municipal em voga, ficando em
evidência seu aspecto econômico tendente a impulsionar área produtiva do Município. A
situação se agrava na medida em que os lucros do vultoso valor bruto de produção de
mais de 300 milhões de reais decorrente da exploração da suinocultura neste Município
, é certo,
se concentra
nas mãos de parcela minoritária da população que aqui reside,
.
não atingindo, nem beneficiando diretamente munícipes mais carentes
Assim, por qualquer prisma que se olhe a questão, seja pela inexistência de efetiva
execução do incentivo no ano de 2019, seja pela impossibilidade de sua configuração
, já que possui fim exclusivamente econômico,
como programa social
resta caracterizada a

tipificada
no
artigo
73,
§
10
da
Lei
n.º
9.504.
conduta
vedada
(
.
.
.
)
Importante consignar que a ofensa ao contido no artigo 73, § 10 da Lei n.º 9.504/97 possui
Num. 23701316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2021 18:50:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617205321100000022971892
Número do documento: 21012617205321100000022971892

natureza objetiva, sendo despiciendo aquilatar se a conduta praticada, vedada pela Lei das
Eleições, tem fim eleitoreiro ou de promoção pessoal do agente público, bastando a prática
d
o

i
l
í
c
i
t
o
.
(...) [não destacado no original]
Os representados centram sua insurgência em duas vertentes: na não
caracterização da conduta vedada e na ilegitimidade passiva de Adriano Backes, que já não
era mais secretário municipal por ocasião da distribuição do sêmen aos suinocultores do
município.
(i) Caracterização da conduta vedada
Alegam os recorrentes que a distribuição de sêmen aos suinocultores não
configura abuso de poder político e/ou econômico, tratando-se de programa de fomento
instituído em lei, e que não há demonstração de potencialidade de a conduta desequilibrar o
resultado do pleito, invocando julgado do TSE proferido em 2009.
Sustentam que "não há nada nos autos que demonstre que os candidatos à
reeleição tenham se utilizado da distribuição de sêmen de suínos para suinocultores com
.
finalidade eleitoreira"
Aduzem que o programa beneficiou apenas nove suinocultores, não tendo
qualquer impacto eleitoral.
Pontuam "questão que deve ser no mínimo problematizada, é se o sêmen pode,
efetivamente, ser caracterizado como um bem a ponto de ensejar subsunção da conduta com o
, sem associá-la a qualquer pedido
preceito legal do § 10º, do art. 73, da Lei 9504/97"
específico nem apresentar argumentos associados.
Afirmam estar comprovado nos autos que a suinocultura é a principal atividade
econômica do município e que, por isso, "o programa de fomento à suinocultura (...) possui sim
cunho social, justo porque referida atividade incrementa a arrecadação tributária municipal (que
reverte-se em prol de toda a comunidade, sobretudo a mais carente), e gera emprego e renda
.
para a população"
O recurso não prospera, no particular.
Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como espécies do
gênero "abuso de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na
legislação. Daí decorre que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de
sanções é impositiva.
Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses
legais que fixam condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem de
, concluindo:
interpretação ao operador do direito"
Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência do legislador,
que previu uma série de
.
condutas que tem enorme poder de desequilibrar o pleito eleitoral
Enfim, o desequilíbrio eleitoral resultante da realização destas condutas é
, por
in re ipsa
Num. 23701316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2021 18:50:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617205321100000022971892
Número do documento: 21012617205321100000022971892

e x p r e s s a
d i s p o s i ç ã o
d o
l e g i s l a d o r .
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de
. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela
qualquer elemento volitivo
utilização
inadequada
da
máquina
administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros.
- Salvador: JusPodivm, 2016, p.
Curso de direito eleitoral
322, não destacado no original]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato
que se amolda à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público; configurado
estará o ilícito eleitoral e a imposição de sanções é mera consequência.
No caso dos autos, são fatos incontroversos que referido programa de fomento
existe no município desde antes da gestão dos recorrentes Márcio Andrei Rauber, prefeito, e
Ilário Hoffstaetter, vice-prefeito, iniciada em 2017.
Também não há discussão quanto à não execução orçamentária do mesmo nos
anos de 2017 a 2019, embora houvesse previsão no orçamento municipal.
Portanto, não há qualquer dúvida que os recorrentes Márcio e Ilário, na condição
de gestores municipais e que posteriormente foram confirmados como candidatos à reeleição,
somente executaram essa rubrica do orçamento no exercício de 2020, ano eleitoral.
Quanto à possibilidade de o sêmen poder ser considerado um "bem", tem-se que
o próprio conceito de fomento remete a ação, no caso governamental, que visa estimular uma
atividade qualquer, no caso econômica.
Para estimular uma atividade econômica há vários caminhos, como a facilitação
do crédito, a redução da taxa de juros para a captação de recursos, melhorias na infraestrutura
utilizada na atividade ou para o escoamento da sua produção e, também, a distribuição de
bens, valores e benefícios aos produtores.
Os recorrentes Márcio e Ilário optaram pela última forma, distribuindo sêmen aos
suinocultores, material genético que se configura como bem. Destaca-se, no ponto, que o
significado do vocábulo "bem", no sentido utilizado na norma, equivale àquilo que se pode
possuir, integrar ao patrimônio. Como restou demonstrado nos autos, a administração
municipal adquiriu o sêmen de uma empresa especializada na sua produção, pagando por
isso, e distribuiu esse material aos suinocultores, estimulando a sua produção econômica e,
com isso, aumentando o patrimônio destes.
Anota-se que a argumentação atinente à não caracterização de atividade abusiva
ou eleitoreira é de todo despicienda, haja vista que, como já referido, as condutas vedadas são
previstas objetivamente e o abuso é presumido.
A essas considerações, soma-se, ainda que desnecessária ao enquadramento da
conduta como vedada, o manifesto propósito eleitoreiro, de vez que os recorridos Márcio e
Ilário não demonstraram a mesma preocupação, ao longo dos três primeiros anos do seu
mandato, com o fomento da principal atividade econômica do seu município, ao menos não por
meio desse programa de fomento, deixando de executar a previsão orçamentária
correspondente, somente vindo a fazê-lo em ano eleitoral - o que é vedado.
Num. 23701316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2021 18:50:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617205321100000022971892
Número do documento: 21012617205321100000022971892

Ainda, a se observar que, dada a magnitude do impacto econômico dessa
atividade no município, grande geradora de empregos e tributos - como especificamente
referido nas razões - sua capacidade de influir no ânimo do eleitorado é manifesta. REJEITO.
(ii) Responsabilidade do representado Adriano Backes
Alegam os recorrentes que Adriano Backes já não era secretário municipal por
ocasião da distribuição do sêmen aos suinocultores, não se justificando o seu apenamento.
Juntam documento com o seguinte teor (id. 11933366):
Na sentença, a questão da responsabilidade dos representados foi assim
dirimida:
(
.
.
.
)
Evidente, de outro giro, a possibilidade de responsabilização dos quatro requeridos com
aplicação, a todos eles, da multa em questão abstratamente cominada. Os dois primeiros
(Márcio Andrei Rauber e Ilario Hoffstaetter) são prefeito e vice-prefeito do Município de
Marechal Cândido Rondon/PR, eleitos em 2016 e candidatos à reeleição em 2020.
O terceiro requerido,Adriano Backes, ocupa, atualmente, o cargo de vereador, tendo
exercido o cargo de Secretário Municipal de Agricultura entre 17 de julho de 2019 e 03
de abril de 2020, período no qual a conduta vedada foi praticada pela Administração
Num. 23701316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2021 18:50:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617205321100000022971892
Número do documento: 21012617205321100000022971892

.
Municipal, a cargo da Pasta na qual ele estava à frente
A Coligação “Marechal Rondon Cada vez melhor” é a coligação que compõe os partidos
pelos quais os dois primeiros requeridos são candidatos para o pleito majoritário deste
Município, sendo que sua responsabilização decorre da própria aplicação do contigo no artigo
7 3 ,
§
8 º
d a
L e i
E l e i t o r a l .
(...) [não destacado no original]
Por sua vez, o § 4º do artigo 73 da LE dispõe que "O descumprimento do disposto
.
neste artigo (...) sujeitará
a multa"
os responsáveis
A prova dos autos indica que a licitação pela qual foram adquiridas quatro mil
doses de sêmen suíno, no valor total de R$ 42.000,00, foi realizada por meio de pregão
presencial no dia 20/02/2020 (id. 11929616), homologada por ato do prefeito Márcio Rauber
em 09/03/2020 (id. 11929766).
Após a aquisição, foi expedido pelo representado Márcio Rauber, na condição de
prefeito municipal, o decreto nº 142/2020, de 19/05/2020, publicado no diário oficial do
município de Marechal Cândido Rondon em 20/05/2020 (id. 11929666), que "regulamenta os
critérios de distribuição do sêmen suíno com base nas medidas de controle da degradação
.
ambiental, e dá outras providências" Assinam com o prefeito também os secretários de
administração Elemar Hensel e de agricultura e política ambiental, João Carlos Klein,
nos presentes.
que não foram representados
Não há, nos autos, prova da data em que as doses de sêmen suíno foram
efetivamente entregues aos suinocultores; tratando-se de fato incontroverso que a distribuição
ocorreu, tanto que os representados apontam inclusive o número de beneficiários, é de se
presumir que a entrega se deu após a edição do decreto nº 142/2020, ou seja, quando Adriano
Backes já não era o secretário da pasta responsável pela ação de fomento.
Com isso, tem-se que as doses de sêmen suíno foram adquiridas pela
administração municipal quando Adriano Backes era o secretário de agricultura, mas foram
distribuídas após a sua exoneração.
Considerando que a conduta vedada pela norma é "a distribuição gratuita de
e não a mera aquisição dos insumos para a posterior distribuição,
bens, valores ou benefícios"
revela-se que Adriano Backes não participou, por qualquer meio, da conduta vedada e, de
consequência, não pode ser tido como responsável por ela. ACOLHO para afastar a
condenação de Adriano Backes.
(iii) Responsabilidade do vice-prefeito e da coligação - análise de ofício
Anota-se, por oportuno, que embora não haja a demonstração de nenhuma
conduta específica do candidato a vice-prefeito Ilário Hofstaetter, tanto ele como a coligação
"Marechal Rondon Cada Vez Melhor" foram apenados face à sua condição de beneficiários da
conduta vedada, com base na disposição do § 8º do artigo 73 da Lei nº 9.504/97, segundo a
qual "Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas
. MANTÉM-SE a
vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem"
decisão, no particular.
Num. 23701316 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2021 18:50:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617205321100000022971892
Número do documento: 21012617205321100000022971892

Recurso da representante
Insurge-se a representante contra a sanção aplicada aos representados, que
considera insuficiente. Invoca os princípios da legalidade, da finalidade do ato administrativo,
da indisponibilidade do interesse público, da impessoalidade, da moralidade, além de discorrer
sobre a potencialidade de a conduta influenciar negativamente a igualdade de chances entre
os candidatos.
Argumenta que todos os beneficiados são grandes produtores de suínos e, como
tal, possuem vários empregados cujas famílias dependem do incremento da atividade
agropecuária.
Faz um cálculo em que a ação de fomento, que custou R$ 42.000,00 aos cofres
públicos, poderia resultar um incremento da renda dos suinocultores de R$ 3.320.000,00 (três
milhões, trezentos e vinte mil reais).
Pede, ao final, o agravamento das multas aplicadas e a cassação do registro de
candidatura dos representados.
O recurso não prospera.
Como já explicitado, as condutas vedadas consistem em espécies de atos de
abuso do poder de autoridade, previstas objetivamente e para as quais se presume a
interferência na normalidade das eleições.
Ocorre que a mesma legislação estabelece um intervalo no qual a multa pode ser
fixada, que vai de cinco mil a cem mil UFIR; de consequência, admite a possibilidade de
gradação das sanções aplicáveis, consoante a gravidade da conduta.
Nessa linha, a jurisprudência já se consolidou no sentido de que a pena capital - a
cassação - só se aplica em situações de excepcional gravidade. Citam-se, por todos, os
seguintes julgados:
(
.
.
.
)
3. A incidência do art. 73 da Lei 9.504/97, em quaisquer das hipóteses listadas em seus
incisos, tem por fundamento, como se extrai de seu caput, o desvio de finalidade consistente
no favorecimento de candidato, de modo que o acolhimento do entendimento da doutra
Procuradoria–Geral Eleitoral no sentido de que o desvio de finalidade do evento, "por si só,
denota a gravidade da conduta" – a autorizar a imposição da sanção de cassação do
mandato – importaria, sempre que preenchido o suporte fático da norma, invariavelmente, na
imposição da sanção mais grave cominada, o que, a par de representar afronta ao princípio
da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), contraria a jurisprudência desta Corte, "no
sentido de que, quanto às condutas vedadas do art. 73 da Lei nº 9.504/97, a sanção de
cassação somente deve ser imposta em casos mais graves, cabendo ser aplicado o
" (AgR–RO 8902–35, rel.
princípio da proporcionalidade da sanção em relação à conduta
Min.
Arnaldo
Versiani,
DJE
de
21.8.2012).
(...) [TSE, AgR no RO nº 060082475/SE, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE 08/09/2020,
não destacado no original]
Num. 23701316 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2021 18:50:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617205321100000022971892
Número do documento: 21012617205321100000022971892

(
.
.
.
)
7. A sanção de cassação do registro de candidatura, prevista no art. 73, § 5º, da LE,
demanda do órgão julgador fundamentação específica sobre a insuficiência da pena de multa
como reprimenda e fator de proteção aos bens jurídicos tutelados, sobremodo porque
acarretará a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, j, da Lei Complementar n.
6
4
/
9
0
.
8. Os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade são vetores cardeais da
Constituição pós-positivista de 1988, exigindo redobrada ponderação no exame qualitativo da
g r a v i d a d e
.
(...) [TSE, REspE nº 44855/MG, rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE 11/12/2019]
(
.
.
.
)
5. A pena de cassação de registro ou diploma só deve ser imposta em caso de gravidade
s u f i c i e n t e
d a
c o n d u t a .
(...) [TRE-PR, RE nº 20895, rel. Josafá Antonio Lemes, DJE 01/04/2014]
No caso concreto, não há dúvida de que foi praticada uma conduta vedada;
todavia, esta se deu pela realização do verbo nuclear do "tipo" eleitoral, nada havendo nos
autos que indique uma gravidade anormal à espécie.
Anota-se que o cálculo apresentado pela representante é simplesmente
insustentável. Fosse assim tão fácil ganhar dinheiro com a suinocultura, de modo que um
investimento de R$ 42.000,00 renderia mais de três milhões de reais em lucros, e todos
buscariam essa atividade. Não é assim que a economia funciona; obviamente, o investimento
público gera condições para que os suinocultores tenham um incremento na sua produtividade,
mas há uma enorme gama de outros fatores a influir no resultado final - fatores esses cujo
tratamento seguem a cargo dos produtores, inclusive quanto ao custo e ao risco da atividade.
Distribuir bens de forma gratuita foi exatamente o que fizeram os representados,
de sorte que, inexistindo circunstâncias especiais a justificar o agravamento da sanção,
REJEITO.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO de ambos os recursos,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao dos representados, apenas para julgar improcedente a
representação contra Adriano Backes, e NEGO provimento ao da representante.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 23701316 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2021 18:50:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617205321100000022971892
Número do documento: 21012617205321100000022971892

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600332-89.2020.6.16.0121 - Marechal Cândido Rondon - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: MEU VOTO DE FÉ
23-CIDADANIA / 15-MDB, Advogados do(a) RECORRENTE: ROGERIO HELIAS CARBONI -
PR0037227, CHRISTIAN GUENTHER - PR0031517A, MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL -
PR0035268A - RECORRENTES: MARECHAL RONDON CADA VEZ MELHOR 25-DEM / 22-PL /
70-AVANTE / 45-PSDB / 20-PSC - ILARIO HOFSTAETTER, MARCIO ANDREI RAUBER,
ADRIANO BACKES - Advogados dos(a) RECORRENTES: ALESSANDRA MUGGIATI
MANFREDINI SILVA - PR0085534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR0042637, LUIZ
FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR0042621, MARCIO GUEDES BERTI - PR0037270 -
RECORRIDOS: OS MESMOS

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu de ambos os recursos, e, no mérito, deu parcial provimento ao
recurso dos representados e negou provimento ao dos representantes, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk
Penteado, em exercício, e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 26.01.2021.

Num. 23701316 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2021 18:50:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617205321100000022971892
Número do documento: 21012617205321100000022971892